Tribunal: TJSP
Processo: 2051577-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Etapa de cumprimento de sentença. Penhora "on line". Pedido de levantamento. Indeferimento. Irresignação procedente. Elementos apresentados não deixando dúvida de que a importância bloqueada se destinava ao pagamento, pela associação executada, na condição de estipulante, do prêmio de seguro de vida em grupo contratado pelos filiados da entidade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Etapa de cumprimento de sentença. Penhora "on line". Pedido de levantamento. Indeferimento. Irresignação procedente. Elementos apresentados não deixando dúvida de que a importância bloqueada se destinava ao pagamento, pela associação executada, na condição de estipulante, do prêmio de seguro de vida em grupo contratado pelos filiados da entidade. Tratando-se de valores pertencentes a terceiros, não se justifica a manutenção da penhora. Decisão de primeiro grau reformada, para que se verifique o levantamento da aludida importância.

Deram provimento ao agravo.